Tribunal: STF
Processo: HC 216412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO DE AGRAVO EM LISTA. INOCORRÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.